Tribunal: TJMT
Processo: 0009966-81.2012.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009966-81.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO DE DEUS NOGUEIRA registrado(a) civilmente como JOAO DE DEUS NOGUEIRA - CPF: 419.774.916-34 (APELADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS SILVA NOGUEIRA - CPF: 009.720.271-14 (APELADO), JOSIMARIA SILVA NOGUEIRA MENDES - CPF: 030.220.391-58 (APELADO), GLACIELE SILVA NOGUEIRA - CPF: 039.898.391-79 (APELADO), DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 32.952.129/0001-96 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), JOSIMARIA SILVA NOGUEIRA MENDES - CPF: 030.220.391-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLACIELE SILVA NOGUEIRA - CPF: 039.898.391-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO SEGUIDO DE ÓBITO - VÍTIMA JÁ ACIDENTADA QUE ESTAVA SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO QUANDO FOI ATROPELADA POR OUTRO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Distribuidora Colorado de Bebidas Ltda. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atropelamento fatal ocorrido em Várzea Grande/MT.

2. Sentença condenou a requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais para cada um dos genitores da vítima, além do pagamento de pensão mensal até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo causal entre a conduta do motorista do caminhão e o óbito da vítima, bem como a configuração da culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova dos autos não demonstrou a relação direta entre a conduta do motorista do caminhão e o atropelamento, considerando que a vítima foi arremessada para a pista após colisão com motocicleta.

5. A ausência de prova de que o motorista do caminhão poderia ter evitado o acidente afasta sua responsabilidade, caracterizando a culpa exclusiva de terceiro.

6. Jurisprudência consolidada estabelece que, inexistindo nexo de causalidade, não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“A responsabilidade civil exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido, sendo afastada na hipótese de culpa exclusiva de terceiro.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, APL 0002970-33.2011.8.26.0213, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 24.11.2015; TJ-SP, Apelação Cível 1006080-19.2020.8.26.0565, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 22.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0009966-81.2012.8.11.0002 movida pelo ESPÓLIO DE JOÃO DE DEUS NOGUEIRA e OUTROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, a cada um dos pais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária da data do arbitramento in casu a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

2. CONDENAR a parte requerida ao pagamento da indenização por danos materiais, determinando o pagamento mensal de pensão de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, a contar da data do óbito até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade (10/01/2019) e a partir de então, reduzida para 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco anos) de idade (10/01/2059) ou o falecimento dos genitores acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária da data do arbitramento in casu a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação, atendendo ao disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se.

Na sequência, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias.”

Em suas razões, de Id. 259874247, o apelante sustenta que o sinistro aconteceu em 19/09/2009, na cidade de Várzea Grande/MT e a dinâmica do acidente diverge das razões firmadas na respeitável sentença, pois, a rigor do que foi defendido pela recorrente, o Sr. Wanderson trafegava de bicicleta e colidiu com o Sr. Luiz Carlos Pereira de Lima que trafegava pelo local de moto.

Afirma que a colisão fez com que o falecido (Sr. Wanderson) fosse arremessado para o meio da rua, por onde trafegava o caminhão da recorrente conduzido pelo Sr. Carlos de Oliveira, de modo que os fatos aconteceram repentinamente e sem tempo de reação do motorista do caminhão, portanto, configurando culpa exclusiva de terceiro.

Argumenta que sem o atropelamento causado pelo motociclista, o Sr. Wanderson não seria derrubado na pista de rolamento e atingido pelo caminhão da recorrente, o que denota pela culpa exclusiva de terceiro e não do motorista do caminhão.

Alega que sobre o pedido de pensão, é necessária a prova de dependência econômica dos genitores para o deferimento da pensão e, no caso concreto, não há provas de que o falecido percebia remuneração e contribuía para o sustento dos seus pais, impedindo a procedência do pleito.

Afirma que em relação aos danos morais,
faz-se necessário levar em consideração que o acidente não aconteceu por culpa do motorista do caminhão, a causa primária e determinante foi a colisão entre o motociclista e o falecido, fator que pesa para apuração do suposto dano moral, pois, como afirmado, não há provas do ato ilícito do motorista.

Sustenta que, em caso de manutenção da condenação, deve ser reformado o dispositivo da sentença para constar que os valores de danos morais e materiais sejam corrigidos pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

Por fim, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o feito. Subsidiariamente, pede a aplicação da taxa SELIC para atualização da condenação.

Contrarrazões no Id. 259874653, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo ESPÓLIO DE JOÃO DE DEUS NOGUEIRA, em face de DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA - DISCOL.

Alegam que são genitores de WANDERSON DA SILVA NOGUEIRA que faleceu em 19/09/2009, em Várzea Grande/MT, atropelado pelo caminhão de propriedade da requerida, sendo conduzido pelo funcionário CARLOS DE OLIVEIRA.

Narram que seu filho estava andando de bicicleta próximo à residência quando colidiu com uma motocicleta pilotada por LUIZ CARLOS PEREIRA DE LIMA, onde caiu da bicicleta, momento em que foi atropelado pelo caminhão e faleceu, em decorrência de traumatismo crânio encefálico.

Pois bem.

Para restar configurada a obrigação de indenizar, necessário se faz que estejam presentes os três requisitos da responsabilidade civil, que são o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre um e outro.

No caso dos autos, entendo que a parte autora, ora apelada, não se dignou a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente anteriormente envolvendo a vítima e o motorista da motocicleta, e o segundo evento danoso envolvendo o apelante e a vítima.

A documentação acostada aos autos não comprova, por si só, a dinâmica do acidente, situação que fragiliza as alegações autorais.

Segundo consta no Interrogatório, Id. 259874217 - Pág. 8, realizado em 24 de setembro de 2009, nas dependências da Delegacia Municipal de Várzea Grande, o motorista Carlos de Oliveira, afirma que:

“[...] no trajeto para a empresa, sentido bairro Primavera para o Centro, próximo a um posto de combustível, no cruzamento da Av. Eduardo Gomes com a Av Alzira Santana, o interrogado percebeu que um veículo Fusca foi em direção ao caminhão; QUE para evitar o acidente, o interrogado desviou um pouco o caminhão para outra pista; QUE nesse momento, viu quando alguns populares começaram a bater no caminhão e a xingar o interrogado QUE com medo, visto que esses tipos de caminhões é muita perseguido por Ladrões, sendo que a urna quantia razoável de dinheiro, o interrogado não parou o caminhão e foi em direção a empresa em que trabalha; QUE algumas pessoas perseguiram o caminhão até a empresa; QUE eles tentaram invadir a empresa, porém o segurança não o permitiu a entrada deles; QUE nesse momento eles disseram para o segurança que o interrogado tinha atropelado uma pessoa; QUE só então tomou conhecimento do fato; QUE logo em seguida chegou na empresa a polícia militar; QUE conversou como interrogado e o conduziu até o Cisc do Parque do Lago, junto com seu ajudante de nome Nain. QUE o caminhão da empresa em que dirigia também foi para o Cisc para realização de perícia; QUE o interrogado afirma que não viu nada, visto que a avenida não tinha iluminação; QUE não chegou a ver nem o bicicleteiro e nem a motocicleta que segundo comentários tinha batido na vitima e derrubado o mesmo; QUE não teve condições de ver se tinha alguma pessoa caído ao chão, se não com certeza teria evitado o acidente; QUE afirma não ter ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica; QUE se tivesse como evitar o acidente teria evitado; QUE afirma não ter visto nenhum movimento de pessoa e nem a vítima caído no chão”

Lado outro, não há nos autos depoimentos testemunhais que confirmem as alegações iniciais do autor.

Pela dinâmica narrada nos autos, nota-se que o motorista da apelada foi surpreendido com o corpo da vítima sendo arremessado para a sua pista de arrolamento quando da ocorrência do primeiro acidente.

Vale dizer, guardadas as devidas proporções,
“verificando-se o atropelamento e morte de pura obra da fatalidade, com a vítima adentrando inadvertidamente a pista de rolamento, nenhuma culpa pode ser atribuída ao acusado, posto que não poderia antever ou evitar o desastre”
(RT 537/376, 'apud' Rui Stoco, “Tratado de responsabilidade civil”, 8a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, p. 1.620).

Além disso, as testemunhas narram que no dia do acidente estava chovendo e a avenida é escura, sem qualquer tipo de iluminação.

Deste modo, entendo que o Motorista não pode ser penalizado quando não há a mínima prova de conduta imprudente de sua parte.

Neste sentido, a Jurisprudência:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Morte. Atropelamento em rodovia . Período noturno. Tempo chuvoso. Vítima já acidentada que estava sobre a pista de rolamento quando foi atropelada por outro veículo. Ausência de nexo de causalidade entre as condições da pista e o evento . Ausência de conduta culposa daquele que a atropelou. Improcedência dos pedidos. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00029703320118260213 SP 0002970-33.2011.8.26 .0213, Relator.: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 24/11/2015, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2015)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. Condutor do veículo da autora arrolado como testemunha e contraditada em audiência. Suspeição reconhecida . Motorista que trabalha para a autora há 7 anos e contra ele poderiam ser dirigidas pretensões indenizatórias caso reconhecida sua culpa pelo acidente . Colisão envolvendo motocicleta e automóvel em cruzamento. Alegações recíprocas de que o veículo da parte contrária é que ingressou no cruzamento sem observância à sinalização semafórica que lhe era desfavorável. Dinâmica do acidente que não restou efetivamente comprovada. Ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado na petição inicial que incumbia ao autor (art. 373, I, CPC). Recurso provido.(TJSP; Apelação Cível 1006080-19.2020.8.26.0565; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2022; Data de

Registre-se, oportunamente, que a ausência de habilitação legal para dirigir veículo motorizado, por si só, é insuficiente para, de forma isolada, comprovar a culpa do motorista.

Inobstante, como se viu, a parte apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, não havendo, por conseguinte, como se dar espeque em uma condenação.

Por esta razão, entendo que resta rompido o nexo de causalidade, estando a apelada eximida do dever de indenizar.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial, observando o art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025